Tribunal: TCU
Processo: 000.072/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, mediante o Convênio 530001200500029, que teve como objeto a conclusão do projeto executivo e a elaboração de estudos ambientais e de viabilidade hídrica da barragem Castelo, no município de Juazeiro do Piauí.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em nome de Bertolino Marinho Madeira Campos e Antônio Avelino Rocha de Neiva, ex-Secretários de Infraestrutura do Estado do Piauí, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 0029/2005/MIN, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Governo do Estado do Piauí, que tinha por objeto a " conclusão do projeto executivo e a elaboração de estudos ambientais e de viabilidade hídrica da Barragem Castelo, no Município de Juazeiro do Piauí ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. excluir Antônio Avelino Rocha de Neiva da relação processual; 9.2. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito das contas de Bertolino Marinho Madeira Campos e CEC-Engenharia e Consultoria S/S, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Integração Regional e aos responsáveis, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.